Tribunal: TJDFT
Processo: 0706532-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. SERVIÇOS DE TERCEIROS. NECESSIDADE DE EXPLICITAÇÃO NO CONTRATO. DESPESAS EFETIVAMENTE PRESTADAS. DEMONSTRADO. TESE FIRMADA SOB RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – TEMA 958. CDC. TRANSPARÊNCIA E DEVER DE INFORMAR. APELO PROVIDO.
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação declaratória de inexigibilidade de crédito, em face de financiamento bancário. 1.1. Pretensão do autor de reforma da sentença. Aduz que a cobrança de despesas por serviços de terceiro é ilegítima, porquanto não se encontra discriminado expressamente a que se referem. Afirma que na avença somente é informado o valor das despesas com terceiros, não detalhando quais seriam os serviços seriam oferecidos nem a que terceiros seriam.
2. O inciso III do §1o do artigo 1o do Regulamento do CMN n. 3.518/2007, aplicável à hipótese em análise, permitia que fosse efetuada a cobrança de valores e despesas pela instituição financeira a título de prestação de serviços de terceiros, desde que devidamente explicitado no contrato. 2.1. Quanto ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 958 e fixou a seguinte tese: “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;(...) 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.” (REsp 1578553/SP, Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 06/12/2018). 2.2. Forte nessas premissas, para legitimar a incidência da referida despesa e valores no contrato, ao banco incumbiria o dever de esclarecer objetivamente quais foram os serviços de fato prestados à instituição contratante, bem como demonstrar que efetivamente pagou por eles diretamente aos respectivos fornecedores ou prestadores de serviços.
3. A cobrança genérica por serviços prestados por terceiros, quando não comprovado a efetiva prestação e pagamento pela instituição financeira, além de não encontrar amparo na regulação bancária, também afronta o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não especifica o serviço prestado, violando o princípio da transparência e do dever de informar estampado no caput do artigo 4o, do artigo 6o, inciso III e do artigo 31 do referido diploma normativo. 3.1. Tema 958 do STJ: “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado”
4. O apelado, em contrarrazões, aduz que a tarifa em questão é devida pelos serviços de acesso às opções de financiamento, ou seja, pela aproximação do consumidor com as instituições financeiras. No entanto, não consta qualquer cláusula no instrumento que versa sobre tais informações, nem mesmo se fora repassado ao consumidor. 4.1. Não prospera a tese de defesa no sentido de que o autor pagou o valor por mera liberalidade, não sendo devida a restituição. Frente à declaração de nulidade da cláusula em comento, deve o réu devolver o valor pago a título de tarifa de avaliação de bens de forma simples, eis que não evidenciada má-fé da instituição.
5. Apelo provido.